Tribunal: TJDFT
Processo: 0733175-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733175-31.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA BELO SANTIAGO, AGUIMAR CORREA SANTIAGO APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA Despacho 1. Conforme item no 4 do despacho de ID no 42290496, intime-se o apelado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição de ID no 42862760 e respectivos documentos. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro